Tribunal: TJMT
Processo: 0003470-77.2018.8.11.0082
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003470-77.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON CARLOS DA SILVA - CPF: 886.539.001-87 (APELADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), EUDES TARCISO DE AGUIAR - CPF: 832.116.401-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 0003470-77.2018.8.11.0082

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: EUDES TARCISO DE AGUIAR E

GILSON CARLOS DA SILVA

Data de Julgamento: 18/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS – MATERIALIDADE COMPROVADA - AUTORIA NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO “
IN DUBIO PRO REO
” – ABSOLVIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide acórdão

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedente a pretensão acusatória, absolvendo
Gilson Carlos da Silva e Eudes Tarciso de Aguiar
, na forma do art. 386, VII do CPP, por não existir prova suficiente para condenação. (id. 192297277).

2.

Afirma o apelante que todos os fatos restaram amplamente demonstrados, pois o acervo probatório documental existente nos autos comprova a prática de maus-tratos contra os animais. Pugna pelo provimento do recurso interposto, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para condenar os denunciados Gilson Carlos da Silva e Eudes Tarciso de Aguiar, nas penas do art. 32, da Lei nº 9.605/1998.

3.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos do apelante. Pugnam pela manutenção da sentença de 1º grau, por não haver indícios da autoria.

4.

Observa-se que na sentença de primeiro grau,
apesar da apresentação de evidências materiais,
a autoria do crime não restou comprovada
. Assim, aplicando o princípio do "
in dubio pro reo
", o magistrado singular decidiu pela absolvição dos acusados, julgando improcedente a pretensão vertida na denúncia.

5.

Nota-se que, instado a manifestar,
o Ministério Público Estadual
, atuante junto a esta Turma Recursal,
opinou pelo improvimento do recurso de apelação
(id. 197728670).

6.

Pois bem, no caso em apreço, a materialidade está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (id. 19297212, págs. 3/5), termo de apreensão (id. 192297212, pág. 15) e Laudo Pericial (id. 19922972103, págs. 66/78). No entanto, não existem provas incisivas que autorizem a conclusão no sentido de que os denunciados se envolveram com a prática delituosa.

7.

Salienta-se que não houve oitiva de testemunhas no processo judicial, constando apenas o interrogatório dos denunciados pelo Juízo de primeiro grau, os quais negaram a acusação de maus tratos aos animais,
afirmando que o criatório é referência nacional, e sempre que necessário um veterinário se dirige para verificar a condição dos animais ali criados
, que são bem alimentados e cuidados.

8.

Desse modo,
não se pode embasar a condenação unicamente nos elementos colhidos somente em sede inquisitiva
(investigação criminal),
não havendo, na fase processual, provas contundentes que levem a certeza de que os acusados praticaram a conduta que lhes foram imputadas
.

9.

Assim,
a autoria não é sólida para configurar a responsabilização penal
.

10.

Diante de todo contexto fático-probatório, conforme observado pelo Juízo de primeiro grau,
a condenação exige a certeza, e não basta, sequer, a alta probabilidade, que na verdade acaba por se constituir em um juízo de incerteza
,
devendo a dúvida pender em benefício do réu
.

11.

Ressalta-se que a adoção da regra de interpretação é uma expressão do princípio da presunção de inocência, presente no art. 5º, LVII, da Constituição Federal de 1988, que diz que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
”.

12.

Dessa forma, o princípio do “
in dubio pro reo
” foi implicitamente adotado pelo Código de Processo Penal.

13.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ABUSO DE CONFIANÇA -
DÚVIDA OU FALTA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DO ILÍCITO PENAL - ABSOLVIÇÃO
- MANUTENÇÃO - INTELIGÊNCIA: ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. -
Em face do princípio “in dubio pro reo”, a dúvida e a falta de inícios suficientes de autoria delitiva, justificam a edição de decisão absolutória, máxime porque, somente a certeza é base legítima de condenação
.
(TJ-MG - APR: 10878140018663001 Camanducaia, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Criminais/7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/12/2020) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV DO CP)– ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ESTAR
PROVADO NÃO SER O RÉU AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO
– RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MALGRADO A INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA,
É INVIÁVEL A PRONÚNCIA DO RÉU POR FALTA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA
– ART. 414 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do réu, se não restou comprovado indene de dúvidas a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do CPP. Por outro lado,
diante da ausência de indícios da autoria delitiva, na fase do judicium accusationis, fica impossibilitado o provimento do apelo ministerial
para que o réu seja pronunciado e submetido ao Tribunal do Júri, em observância ao disposto no art. 414 do Código de Processo Penal. A propósito, “(...) Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (hearsay testimony), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo. (...)” (N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 09/12/2023).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0012546-27.2013.8.11.0042, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2024) (grifei)

14.

Assim, no que tange à autoria, em que pese as ponderações ministeriais,
vejo que a sentença recorrida deve ser mantida
.

15.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

16.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024